Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723873-19.2024.8.07.0020 RECORRENTE: MARIO BARRETO DE ALMEIDA RECORRIDO: FERNANDA MARIA TEIXEIRA BARRETO MELO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. O recorrente alega que a recorrida assumiu compromisso por meio de mensagem de whatsapp, o que configuraria relação contratual e possibilitaria a cobrança da dívida assumida. Afirma que o descumprimento do avençado configura violação à boa-fé objetiva. Pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 22.274,88, bem como de indenização por danos morais. 2. O fato relevante. O autor é pai da ré e ambos efetuaram contrato verbal para a compra e venda de lotes situados em Corumbá. Como forma de pagamento, a ré assumiu o compromisso de pagar 50% das parcelas do plano de saúde de titularidade da mãe até dezembro de 2026. Posteriormente, o autor decidiu não mais manter o plano de saúde e quis o pagamento antecipado da dívida. Ato contínuo, o advogado do autor, por meio de conversas via aplicativo whatsapp, informou a situação à ré, que reconheceu o valor integral da dívida em R$ 22.274,88 e informou a possibilidade de depósito dessa quantia na conta do autor. O pagamento não foi efetuado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão devolvida para esta Turma Recursal consiste em averiguar se as conversas por meio de whatsapp configuram negócio jurídico contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil. 5. Conforme estabelece o artigo 107 do Código Civil, "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir." Assim, se a lei não exigiu forma específica (contrato escrito), a declaração de vontade realizada de forma verbal é perfeitamente possível no nosso ordenamento jurídico. 6. Entretanto, as conversas por whatsapp não demonstram a concretização de um contrato verbal. Pelo contrário, trata-se apenas de uma tentativa de negociação de uma dívida anterior em que as partes pactuaram o pagamento de forma parcelada (parcelas do plano de saúde). O simples fato de a ré ter informado o valor integral do débito e pretender depositá-lo na conta do autor não configura nova relação contratual. A própria devedora reforçou por mensagem que sua obrigação é mensal e que pretendia, por mera liberalidade, depositar o valor total (ID 74786281 - Pág. 3). Dessa forma, a disposição da parte em quitar o débito, por si só, não a vincula de tal forma que não possa rever sua intenção e continuar a efetuar o pagamento de forma parcelada, nos termos originalmente pactuados. Ademais, a parte não está inadimplente no pagamento mensal, impossibilitando a cobrança por parte do autor. 7. No tocante ao recibo de ID 74786282, tal documento não está assinado, não servindo como prova nos presentes autos. E mesmo que servisse, seria prova contra o credor, uma vez que atesta a quitação da dívida, o que não ocorreu no caso em questão, conforme já mencionado. 8. Inexistindo prova de negócio jurídico que obrigue a ré a efetuar o pagamento imediato da quantia de R$ 22.274,88, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 9. No tocante ao dano moral, inexistindo qualquer ato ilícito praticado por parte da ré, deve ser indeferido o pleito de indenização por dano extrapatrimonial (art. 186 e 927 do CC). 10. Da litigância de má-fé do recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não se verifica qualquer conduta da parte que se enquadre no dispositivo legal. Ademais, a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível o pedido da recorrida de aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. 12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. ______________________ Dispositivo relevante citado: CC, art. 107. (Acórdão 2046062, 0723873-19.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. O recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e não há requerimento de concessão do aludido benefício nas razões do apelo extremo. Inclusive, o recurso inominado foi objeto do regular recolhimento de custas, conforme certidão de ID 75115198. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Por fim, registre-se que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 77535798, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal